Tribunal: STF
Processo: ARE 1570055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVA PERICIAL MÉDICA. NÃO CONSTATAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AFASTAMENTO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGOS 46 E 82, § 5°, DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995, APLICÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.259/2001. FORMA DE JULGAMENTO DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXIV; 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, realizada perícia médica neste Juizado, o perito informou que não restaram caracterizadas alterações compatíveis com doenças relacionadas ao exercício profissional (id 314845661), pelo que os laudos periciais apresentados pelo autor com a inicial, relativamente a ação trabalhista e ação acidentária, não devem prevalecer.



    Demais disso, há que se consignar que, para a isenção pretendida pelo autor necessário os seguintes requisitos:



    (...)



    No caso específico dos autos, observo que o autor é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/178.246.312-4, qual não decorre de: a) acidente de serviço ou; b) moléstia profissional, hipóteses previstas no art. 6º, XIV, L. 7.713/88 para fins de isenção de Imposto de Renda.



    A pretensão do autor cinge-se ao fato de que, uma vez percebido o auxílio-acidente (B94), qualquer percepção posterior de aposentadoria, ainda que na forma de aposentadoria por tempo de contribuição (B42), atrairia a isenção legal, o que já foi rechaçado pela Turma Recursal de S. Paulo, como segue:



    (...)



    Ao analisar os autos, é possível verificar que o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido à parte autora por intermédio de decisão proferida no âmbito do E. TRF da 3ª Região (Apelação Cível nº 0040835-35.2010.4.03.9999 – fls. 25/26 da inicial), motivo pelo qual trata-se de aposentadoria por invalidez previdenciária, e não benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, sendo possível concluir pela inadequação do benefício à hipótese de isenção.



    Tal conclusão encontra-se corroborada pelos dados do próprio INSS constantes da Relação Detalhada de Créditos, a qual aponta o benefício como aposentadoria por invalidez previdenciária (fls. 27/36).



    Cumpre salientar que o fato da parte autora estar em gozo de benefício previdenciário por auxílio-acidente, conforme mencionado no V. Acórdão do E. TRF da 3ª Região, não implica em dizer que o presente benefício de aposentadoria por invalidez é decorrente de acidente de trabalho, especialmente considerando que o Juízo Federal é incompetente para concedê-lo.



    De igual forma, a convocação do INSS anexada pela parte autora 28/10/2014 não implica no reconhecimento da origem acidentária do benefício por invalidez, mas tão-somente na realização de perícia médica, o que se relaciona com as hipóteses de moléstia constantes no resto do inciso XIV.



    Ademais, mesmo que se entenda como possível a concessão da isenção sobre o benefício da parte autora, observo que a mesma obrigatoriamente deveria vir precedida de prévio requerimento administrativo, tendo em vista que a isenção não é concedida automaticamente, especialmente pelo fato que os valores de imposto de renda retidos pelo INSS e repassados à União não especificam a natureza do benefício previdenciário sobre o qual incidiu o imposto de renda, de forma que não é possível à União saber se é o caso ou não de isenção tributária.



    Por fim, como decorrência lógica da inexistência de direito à isenção tributária, conclui-se pela inexistência de dano passível de indenização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente